Tribunal: STF
Processo: HC 265449
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando-se como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental HC nº 1.027.038/MS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (CP). 



    A revisão criminal foi julgada parcialmente procedente para redimensionar a pena para 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias.



    Neste writ, o impetrante alega a necessidade de readequação da dosimetria da pena, revendo-se as circunstâncias do art. 59 do CP e a fração de diminuição pela tentativa.



    Requer, liminarmente: 



    “o sobrestamento da execução penal até o julgamento definitivo do writ, ou, alternativamente, a concessão da prisão domiciliar ao Paciente, até o julgamento do mérito do presente writ (art. 318, II, CPP), haja vista o seu grave estado de saúde;”



    No mérito, postula: 



    “i) O reconhecimento da nulidade dos acórdãos proferidos pelo TJMS e pelo STJ, por violação ao contraditório, à ampla defesa e aos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como ao art. 93, IX, da Constituição da República, diante da ausência de fundamentação idônea e das omissões apontadas (art. 315, § 2º, IV, CPP); 



    ii) A concessão da ordem de habeas corpus para readequar a dosimetria da pena, com: 



    - a exclusão das valorações negativas inidôneas referentes ao motivo, às circunstâncias e às consequências do crime;



    - a devida compensação do comportamento da vítima, expressamente reconhecido como contributivo; 



    - a revisão da fração de diminuição da pena pela tentativa, para patamar mais benéfico, proporcional à realidade fática e pericial dos autos; 



    3. Desde já se opõe ao julgamento virtual; 



    4. Seja concedida a ordem de ofício, se por algum outro motivo este e. Tribunal entender que a manutenção da prisão preventiva é desnecessária;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FALTA DE CABIMENTO. SISTEMA PROCESSUAL PENAL. DESVIRTUAMENTO. INADMISSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO DE DOIS HABEAS CORPUS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. TÉCNICA RECHAÇADA PELA JURISPRUDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA NA ORIGEM. SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. REVISÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PARA REVISÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o voto condutor do acórdão do STJ consignou o seguinte:



    “[...] o Tribunal a quo não se pronunciou a respeito da arguição de violação do art. 59 do Código Penal, por entender que o requerimento de nova análise de questão já julgada em apelação, por mero inconformismo, não dá ensejo à propositura de revisão criminal, a qual não pode ser utilizada como subterfúgio para o reexame de matérias já enfrentadas anteriormente e, no caso, a preliminar de nulidade e as insurgências sobre a primeira fase da dosimetria não atendem ao disposto no art. 621 do CPP, pois as referidas temáticas já foram anteriormente analisadas por este Tribunal de Justiça (fl. 54). 



    [...]



    Por fim, apesar de o acórdão vergastado ter analisado o pleito de readequação da fração de diminuição da pena, pelo reconhecimento da tentativa, a inversão do julgado exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência sabiamente inviável na estreita via do writ, já que seria necessário refutar o fundamento de que o requerente se aproximou da consumação da infração, tendo em vista a própria dinâmica da ação delitiva (fl. 20), na qual a vítima sofreu 13 (treze) golpes de faca em diversas regiões (fl. 19).”



    Vê-se, desse modo, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração concernentes à pretendida revisão das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, quanto à alegada necessidade de revisão da fração de diminuição da pena pela tentativa, anoto, tal como consignou o acórdão do STJ, que para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente